Tribunal: STF
Processo: RHC 73541
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  DE "HABEAS  CORPUS".  MILITAR. PRISÃO
DISCIPLINAR.   COAÇÃO  ILEGAL:   ABUSO   DE  AUTORIDADE.   PEDIDO  DE
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO: IMPROPRIEDADE DO "HABEAS CORPUS".
1.             Não  é  o recurso  de  "habeas  corpus"  o instrumento
processual  adequado   a  fazer   prosperar  a   "Notitia  Criminis",
pretendendo  a instauração  de sindicância  e o conseqüente Inquérito
Policial Militar contra a autoridade coatora e seus subordinados, com
o  fito de apurar  a autoria e  a materialidade dos delitos irrogados
pelo  próprio recorrente,  tipificados nos  arts. 174,  175 e 324, do
Código Penal Militar.
2.             É  vedado,  na  via  do  remédio  heróico,  discutir a
aplicação  de pena disciplinar (HC 70.648-7, Rel. Min. MOREIRA ALVES,
DJ 04.03.94, p. 3289).
3.            Recurso em "habeas corpus" não provido.